Tribunal: TJDFT
Processo: 0723998-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DE HABILITAÇÃO VEICULAR, PASSAPORTE E CARTÕES DE CRÉDITO. MEDIDAS ATÍPICAS. NÃO CABIMENTO.
1. A adoção de medidas coercitivas para fins de conferir efetividade do processo executivo é medida excepcional, justificando-se apenas se evidenciado que o devedor se furta à satisfação da sua obrigação, ou seja, não na ausência de bens, mas em face da conduta tendente a tornar inalcançável o seu patrimônio pelo credor.
2. Para a aplicação do artigo 139, IV, do CPC, deve ficar caracterizado que as providências adotadas guardem relação de utilidade, adequação e proporcionalidade com o fim a ser alcançado.
3. Ante a ausência de qualquer indicativo de que o agravado tem lastro financeiro ou patrimonial para a satisfação do crédito, não é apropriado constranger o devedor sem qualquer repercussão processual direta.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.